Tribunal: STF
Processo: ARE 1281812
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Exação fiscal que exigiu ICMS por atividade de divulgação de publicidade em “Outdoors”. Sustenta o contribuinte que se trata de serviço sujeito à incidência de ISSQN. Adesão a Programa de Parcelamento reconhecimento da confissão de dívida - Manifestação livre da vontade - Insurgência contra o débito cobrado e demais verbas acessórias - Impossibilidade - Acordo de vontades que só se desfaz se presente vício Inocorrência - Adesão ao PEP que resulta na impossibilidade de discutir administrativamente ou judicialmente os aspectos fáticos da autuação Impossibilidade de questionamento quanto aos aspectos fáticos da autuação, como fato gerador do débito Entendimento manifestado pelo E. STJ. Precedentes deste E. TJSP. R. sentença reformada para determinar a improcedência do pedido, revertidos os consectários legais da condenação. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. RECURSO DA FESP PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXXV; 150, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, II, XXXV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Já em relação ao AIIM nº 4.032.098, a requerente aderiu a programa de parcelamento de débitos fiscais inicialmente em relação aos valores integrais, totalizando R$ R$ 605.660,93, a ser pago em 60 parcelas (fls. 54/57), parcelamento este, que se submetia ao disposto na Lei 6.374/89 (fls. 56). Aduz que foram pagas as primeiras duas parcelas (fls. 59), mas logo em seguida aderiu a outro Programa Especial de Parcelamento lançado pelo Governo Estadual, sendo este disciplinado pelo Decreto nº 61.625/15, que concedia alguns benefícios, de sorte que a dívida foi reduzida para R$ 213.409,56 (fls. 61) a ser paga em 58 parcelas de R$ 5.280,25 (Termo de Aceite do PEP do ICMS nº 20204592-2 fls. 60/63), como indica o próprio autor, este segundo parcelamento foi posteriormente rompido. Como visto, o autor usufruiu dos benefícios decorrentes de parcelamento fiscal quanto a ambas as autuações discutidas nestes autos, Já referido Programa Especial de Parcelamento PEP, referente ao segundo parcelamento efetivado (fls. 60/63) é regido pelo Decreto Nº 61.625. O art. 5º, incisos I e II do aludido Decreto n. Nº 61.625, dispõe que: 
    “Artigo 5° - O parcelamento ou pagamento em parcela única nos termos deste decreto implica: I confissão irrevogável e irretratável do débito fiscal; II - expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais incluídos.”
    Trata-se de norma especial que prevalece sobre as disposições gerais contidas no Código Tributário Nacional e que não apresenta afronta aos termos do art. 5º., XXXV da Constituição Federal, em virtude da plena liberalidade e ciência das partes ao formalizar o termo e aderir ao PEP, o que resulta na impossibilidade de discutir administrativamente ou judicialmente os aspectos fáticos da autuação. Ao contrário do que quer fazer crer a empresa autora, não houve demonstração de qualquer vício de vontade quando da adesão aos parcelamentos, eis que, em ambos os casos, evidentes os benefícios recebidos. Sobre o tema da possibilidade de rediscussão da dívida objeto de parcelamento, esta questão foi analisada pelo C. STJ no REsp 1133027/SP, de Relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, que teve a repercussão geral reconhecida, Tema 375, firmando a tese que: “ A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre o defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)” Em outras palavras, uma vez firmado o parcelamento o contribuinte confessa de forma irrevogável e irretratável o fato de que é devedor de determinado imposto. 
    (...)
    Com efeito, tendo em vista a confissão do débito operada pelos 3 parcelamentos realizados (fls. 32/33 quanto ao débito fiscal referente ao AIIM nº 4.020.474 e fls. 54/57 e 60/63 quanto ao débito fiscal referente ao AIIM nº 4.032.098), não poderia a empresa embargante questionar judicialmente os ditos aspectos fáticos da autuação, de sorte que realmente não é possível apreciar as questões trazidas pela apelante no que tange à existência ou não do fato gerador utilizado para constituição do crédito tributário. A tese sustentada pelo contribuinte, como visto, consiste em atacar justamente os aspectos fáticos da autuação, eis que sustenta que As atividades que foram autuadas não consistiriam em fato gerador de ICMS, mas sim de ISSQN. Reitere-se, ao realizar o parcelamento dos débitos fiscais respectivos aos AIIMS discutidos nestes autos (AIIM nº 4.020.474 fls. 25/31 e AIIM nº 4.032.098 fls. 36/40) a empresa apelante confessou que devia o tributo lá exigido (ICMS), bem como a multa correspondente, evidentemente reconhecendo também estarem válidos os pressupostos de constituição daquele débito tributário.
    (...)
    Observo, por derradeiro, que é inaceitável que ao devedor tributário seja permitido fruir dos benefícios concedidos pelo parcelamento, que lhe viabiliza pagar o débito com desconto e em longas prestações e, depois, cumulativamente ingresse em juízo contra o mesmo débito que acabou de confessar. Admitir tal conduta seria agasalhar um tratamento desigual a tantos outros contribuintes que se submetem a discutir suas insurgências contra a atuação fiscal pelas vias judiciais ordinárias, garantido o juízo na integralidade do débito para lograr a suspensão se sua exigibilidade, como é de rigor nos termos do CTN
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente